Tribunal: STF
Processo: Rcl 36670
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental com pedido de reconsideração, interposto contra decisão que julgou prejudicada a reclamação (documento eletrônico 27).
    É o relatório necessário. 
    Na reclamação proposta pela AEC Centro de Contatos S.A. sustenta-se desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Ao julgar prejudicada a reclamação, entendi que não havia interesse no prosseguimento do feito, pois o Tribunal Superior do Trabalho já havia determinado o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela reclamante “até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria tratada no Tema 725” (pág. 3 do documento eletrônico 19). 
    Ocorre que, analisando mais detidamente o feito em espécie, entendo que a hipótese é de procedência do pedido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 denegou seguimento ao recurso de revista interposto pela reclamante, nos seguintes termos:
    “Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra violação literal e direta de qualquer dispositivo da Constituição da República ou contrariedade com Súmula do TST ou Súmula Vinculante do STF, como exige o citado § 9º do art. 896 da CLT. 
    Sobre o reconhecimento da ilicitude da terceirização, a Turma julgadora, reconhecendo a ilicitude da terceirização, por concluir a reclamante executava funções inerentes à atividade-fim da tomadora dos serviços, decidiu em sintonia com o itens I, III e V da Súmula 331 do TST. 
    Igualmente, no tocante à isonomia salarial e benefícios previstos nas normas coletivas da categoria profissional dos empregados da Cemig, a decisão do Colegiado teve como suporte a OJ 383 da SBDI-I do TST. 
    Assim, em ambos os casos, o prosseguimento do recurso é obstaculizado pelo § 7º do art. 896 da CLT e pela Súmula 333 do TST, o que afasta as violações apontadas, por não ser razoável supor que o TST fixasse sua jurisprudência com base em decisões que já não correspondessem mais a uma compreensão adequada do direito positivo. 
    Ademais, a análise das alegações implicaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 126 do TST. 
    Não há falar em violação do art. 97 da CR ou contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF (Reserva de Plenário), já que não foi declarada a inconstitucionalidade de dispositivo de lei, mas apenas se conferiu à legislação aplicável uma interpretação sistemática e consentânea com o ordenamento jurídico vigente, tendo sido a Súmula 331 editada por ato do Tribunal Pleno do TST. 
    Quanto às diferenças salariais, tíquete alimentação e PLR, constato que a recorrente não indica violação de dispositivo constitucional, conflito com Súmula do TST ou Súmula Vinculante do STF, limitando-se a apontar ofensa a norma infraconstitucional, o que é inadmissível em se tratando de recurso de revista, que requer a observância dos limites previstos nas alíneas do art. 896 da CLT” (pág. 4 do documento eletrônico 17). 
    Observo que o acórdão ora reclamado, ao considerar ilícita a terceirização debatida nos autos originários, está em desacordo com o que decidido no julgamento conjunto da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e do RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que fixadas as seguintes teses jurídicas, respectivamente: 
    “‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.’ 
    ‘2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’” (grifei).
    Como se vê, esta Suprema Corte entendeu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada tornando-a sem efeito. Em novo exame dos autos, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725/RG).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator